Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700221-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC/2015). AUTOR REVEL NA AÇÃO DE ORIGEM. EFEITOS DA REVELIA. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A apreciação de questão preliminar de inépcia da inicial por se tratar de rescisória com escopo recursal ante a inexistência de irregularidade na apreciação da prova, importa em dirimir eventual erro de fato, constituindo-se, portanto, julgamento de mérito da ação, inviável consoante nosso ordenamento processual. 2. Nos termos do art. 966, VIII e § 1o do 2015, o erro de fato que enseja a pretensão rescisória é caracterizado “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” 3. Tratando-se de matéria de fato não controvertida, em face da revelia decorrente da ausência de contestação, não há como, em sede de rescisória ser alçada à condição de situação sobre o qual o magistrado tenha laborado em erro de fato, porquanto o julgamento decorreu de presunção legal. 4. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição e de ação constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC. 5. Preliminar rejeitada. Pedidos da ação rescisória julgados improcedentes. A recorrente alega violação ao artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido “ignorou os efeitos da revelia, quando há prova inconteste nos autos que levaria à improcedência dos pedidos autorais” (id 42153266, pág. 5), razão pela qual mostra-se plausível o pedido rescisório. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE – OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS – OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA – OAB/DF 24.821 (id 42153266, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 345, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou ausentes os requisitos para o acolhimento do pedido rescisório. A apreciação da tese recursal, no sentido de que houve aplicação equivocada do instituto da revelia, e do consequente acolhimento da ação rescisória demandaria, assim, o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, DANIEL SARAIVA VICENTE – OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS – OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA – OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012